Tribunal: TCU
Processo: 009.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3082/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Mariela Tedesco contra os termos do Acórdão 9751/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor da recorrente, negando-lhe o respectivo registro. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, a recorrente ingressou com o pedido em análise em prazo superior ao previsto no artigo 285, § 2o, do Regimento Interno, razão por que não pode ser conhecido. Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão de ter sido interposto em prazo superior ao período de cento e oitenta dias da notificação da deliberação recorrida. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Mariela Tedesco (R003, peça 55), por restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 009.227/2021-0 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Mariela Tedesco (XXX.458.710-XX). 1.2. Interessados: Andrea Guidotti Dillmann (XXX.062.150-XX); Andrea Guidotti Dillmann (XXX.062.150-XX); Marcos Aurelio Felimberti (XXX.329.449-XX); Marcos Aurelio Felimberti (XXX.329.449-XX); Mariela Tedesco (XXX.458.710-XX); Mariela Tedesco (XXX.458.710-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Fabrizio Costa Rizzon (47.867/OAB-RS), representando Andrea Guidotti Dillmann. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.